Tribunal: TJES
Processo: 5000288-81.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000288-81.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: ILZA CORREA DAS NEVES SALOMAO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000288-81.2023.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDA: ILZA CORREA DAS NEVES SALOMAO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR ADEQUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária, sob as siglas “Tarifa Bancária Cesta Bradesco Expressa”, “Sul América Seguro de Vida e Previdência”, “Gastos com Cartão Crédito” e “Bradesco Vida e Previdência”. Discorre que não contratou os serviços e utiliza sua conta bancária exclusivamente para receber seu benefício previdenciário, razão pela qual requer a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados de sua conta e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para determinar que o requerido cesse o débito automático junto a conta da autora das tarifas denominadas “Tarifa Bancária Cesta Bradesco Expressa”, “Sul América Seguro de Vida e Previdência”, “Gastos com Cartão Crédito” e “Bradesco Vida e Previdência”, além de condenar o banco a restituir, em dobro, as parcelas descontadas indevidamente da consumidora, no patamar de R$ 2.740,11 (dois mil setecentos e quarenta reais e onze centavos), cabendo à autora demonstrar eventuais descontos realizados pela instituição financeira após maio de 2023, e ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, o banco demandado aduz que a recorrida não comprovou a ocorrência de vício do produto ou falha na prestação de serviço, de forma que as alegações autorais não merecem prosperar. Argumenta pela inexistência de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e repetição do indébito na modalidade simples.

O requerido apresentou contrarrazões recursais embora a parte autora não tenha interposto Recurso Inominado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade dos descontos realizados na conta bancária da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a licitude dos descontos, tendo em vista a ausência de demonstração da contratação dos serviços pela recorrida, que sofreu cobranças correlatas a produtos bancários não adquiridos ou solicitados.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Ressalta-se que não se pode impor a autora o ônus de provar que não contratou, portanto, caberia a requerida juntar aos autos provas mínimas da relação jurídica, fosse pelo próprio contrato assinado, por gravação de ligações em que o contrato pudesse ter sido realizado ou até mesmo com a comprovação de uso da biometria e da senha para confirmar a contratação de serviços de seguro, o que não fez.

Nesse sentido, a autora junta extrato de sua conta, fazendo prova mínima de que existem descontos automáticos denominados como Tarifa Bancária Cesta Bradesco Expressa”, “Sul América Seguro de Vida e Previdência”, “Gastos com Cartão Crédito” e “Bradesco Vida e Previdência” incluído em sua conta e em contrapartida a requerida além de não juntar comprovação mínima de que a autora tenha contratado serviços que justifiquem os descontos, nem mesmo que a requerente utiliza a conta para outras finalidades que não o recebimento de sua aposentadoria.

Posto isso, tendo as requeridas sucumbido do ônus da prova que lhe imputa o artigo 373, inciso III do CPC e o artigo 6º, inciso IV do CDC, na medida em que deixou de comprovar (ainda que minimamente) a existência de relação jurídica consentida pela autora, impõe-se declarar a inexistência do contrato, pelo que se obriga a ré a cessar os descontos de débito automático no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada novo desconto, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse aspecto, devido o reconhecimento da falha na prestação de serviço da demandada e, por conseguinte, a condenação do banco a devolução dos valores descontados indevidamente da conta bancária da recorrida.

A restituição de valores deve ser realizada em dobro, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Ademais, entendo pela manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)